Tribunal: TJDFT
Processo: 0724491-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724491-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Plus Park Estacionamentos Sociedade Unipessoal Ltda Devair Cocci Junior Agravado: Condomínio do Edifício Life Resort &amp; Service D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Devair Cocci Junior e pela sociedade empresária Plus Park Estacionamentos Sociedade Unipessoal Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0723406-34.2023.8.07.0001. A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso interposto pelos ora agravantes (Id. 51416244). Além disso, não houve a interposição de recursos contra o aludido acórdão. Portanto, a prestação jurisdicional encontra-se satisfeita. Convém destacar que o curso do processo estava suspenso para que houvesse a regularização da representação processual dos recorrentes, que já foi igualmente satisfeita. Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para certifique a preclusão, com a respectiva remessa dos autos para o arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 6 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator